Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704356-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PARTICULAR. COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETROS DAS DESPESAS MÉDICAS. TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 196, da CR/88, assegura a todos o direito à saúde, com medidas que atenuem ou impeçam o risco de doença ou o seu agravamento. 2. Resta demonstrada a responsabilidade do Estado na demora em atender o pedido de transferência da paciente que teve que ser internada com urgência em hospital particular, vindo à óbito, devendo arcar com as despesas referentes ao período de tratamento entre a data do pedido de vaga junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) e a data do falecimento. 3. Essa egrégia Corte de Justiça vem se manifestando no sentido de afastar a limitação imposta pela Tabela do SUS na hipótese de internação de particulares na rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, em face da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição privada e o ente federativo devendo, pois, o Estado ressarci-la tendo em conta os valores praticados pelo mercado. 4. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 4o, 7o, 24 e 26, todos da Lei no 8.080/90, e 32, §8o, da Lei no 9.656/98, sustentando que, em ação ajuizada pelo particular em face do Distrito Federal e de hospital privado, seria cabível a limitação do pagamento pelo SUS à tabela editada pela ANS (Agência Nacional de Saúde), consoante tese fixada pelo STF no Tema 1.033 da repercussão geral. Ademais, argumenta ser devida a comprovação, pelo nosocômio, dos gastos realizados. No apelo extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, caput, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, o recorrido HOSPITAL ANCHIETA S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 7o, 24 e 26, todos da Lei no 8.080/90, e 32, §8o, da Lei no 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido HOSPITAL ANCHIETA S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024